Tribunal: TJMT
Processo: 1033295-93.2021.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1033295-93.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[THYERRE FREITAS VENTURA - CPF: 055.010.851-35 (RECORRENTE), THIAGO SANTANA SILVA - CPF: 025.746.221-03 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), GIZA HELENA COELHO - CPF: 147.349.028-60 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CESSÃO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ORGÃOS PROTETIVOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CESSÃO DE CRÉDITO E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADOS. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. AUSÊNCIA DE PROVA DO RECEBIMENTO DA NOTIFICAÇÃO.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A recorrida seguiu o ônus da impugnação específica, apresentando documentos comprobatórios do contrato originário e da cessão do crédito, demonstrando a idoneidade da inscrição.

2.
Comprovada a origem da obrigação e ausente a prova de pagamento do débito vencido, a inclusão do nome da recorrente nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

3.
Ausente a prova de que a autora tinha ciência da cessão de crédito ocorrida entre a VIA VAREJO e a Fundo de Investimento deve ser afastada a litigância de má-fé pois, no caso, não há prova que a notificação via SMS foi recebida pela parte autora.

4.
Sentença parcialmente reformada.

4.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que julgou improcedente a pretensão inaugural e condenou o Reclamante nas penas da litigância de má-fé, sob o fundamento de que a Reclamada comprovou a relação jurídica entre as partes e a origem do débito que ensejou na inserção do nome do Recorrente junto aos órgãos de proteção ao crédito. Quanto à litigância de má fé, porque o Reclamante alterou a verdade dos fatos na evidente tentativa de obter vantagem indevida, nos moldes do art. 81, do Código de Processo Civil c/c art. 55 da Lei 9.099/95.

O reclamante requer a reforma da sentença para que seja declarado a inexigibilidade do débito questionado e condenada a Cessionária Ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Foi apresentada as contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR

- Impugnação ao benefício da justiça gratuita

Consoante o Enunciado n. 166, do FONAJE, o juízo de primeiro grau concedeu à parte reclamante o benefício da gratuidade de justiça. Em que pese a reclamada se insurja quanto à benesse, sob o argumento de que a Reclamante foi condenada nas penas da litigância de má-fé.

Dos autos verifica-se que o Recorrente juntou aos autos provas da sua hipossuficiência, conforme a Carteira de Trabalho e Declaração de Hipossuficiência, aliado ao fato que o Recorrente informa nos autos laborar como Motoboy.

Desse modo, não há como negar o direito ante a declaração firmada e acolhida e, ainda, a ausência de prova em contrário, com vistas ao artigo art. 5º, LXXIV da Constituição Federal e artigo 98, do Código de Processo Civil.

Preliminar
rejeitada
.

VOTO

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não da inexigibilidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito, bem como, se procede o pedido de indenização por danos morais.

O reclamante alega desconhecer a origem do débito em seu nome, no valor de R$1.224,34 – datado em 17/02/2018, inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela Recorrida, juntando extrato da negativação.

A cessionária Reclamada defende a exigibilidade do débito, alegando que a Recorrente não adimpliu suas obrigações em face da empresa
VIA VAREJO
, e o débito lhe foi cedido pela credora da autora através de contrato de cessão de crédito
,
sendo exercício regular de direito a negativação da parte devedora.

Corroborando com o alegado juntou
Termo de Cessão,
contendo as informações necessárias para sua validação, como: os dados pessoais do devedor e número do contrato
, Contrato de Venda Financiada (VIA VAREJO)
assinado pela autora
, Cópia do Documento Pessoal do Reclamante
e
Ficha para Aprovação de Crédito,
devidamente assinado pela autora
e
Notificação via SMS
.

Deste modo, comprovado pela Recorrida a existência de contrato firmado entre a autora e a empresa VIA VAREJO, bem como a inadimplência da consumidora, inexiste conduta ilícita praticada e, consequentemente, dever de indenizar a autora.

Por fim, em relação à litigância de má-fé, a questão merece ser analisada por outro viés, posto que a relação jurídica, inicialmente, foi firmada entre a Recorrente e terceira pessoa jurídica (Via Varejo, credora originária), sendo que, posteriormente, esta cedeu seu crédito à recorrida, que inscreveu o débito em órgão da proteção ao crédito.

Ressalte-se não haver qualquer prova a demonstrar que o credor originário/Cedente e o Recorrido/Cessionário tenham notificado o Reclamante sobre a

referida cessão de crédito, de modo que, a priori, s.m.j., não é possível concluir que o Recorrente teve conhecimento prévio da cessão e, ao peticionar a inicial, teria agido de má-fé, distorcendo os fatos, ao negar o débito perante a recorrida, visando obter vantagem indevida, pois, repito, não há prova de que ela tivesse prévio conhecimento de aludida cessão de crédito.

Nesse contexto, forçoso reconhecer a litigância de má-fé do Reclamante ao movimentar o judiciário, posto que o autor firmou contrato com a Via Varejo, sendo que a relação jurídica entre o Reclamante e a Reclamada é oriunda de contrato de cessão de crédito, do qual o autor não participou originalmente, tampouco foi informado dessa cessão.

Diante disto, a condenação da Reclamante às penalidades por litigância de má-fé não se mostra pertinente ao caso.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para afastar a condenação por litigância de má-fé, mantida a sentença nos demais termos.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2022